Tribunal: TJES
Processo: 5000889-06.2020.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2020-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000889-06.2020.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: LORENA PORTO CONCEICAO
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000889-06.2020.8.08.0021

RECTE.: TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO)

RECDO.: LORENA PORTO CONCEIÇÃO

RELATOR: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: DÉIA ADRIANA DUTRA BRAGANÇA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA INDEVIDA DE CONTRATO QUE JÁ HAVIA SIDO SOLICITADO O CANCELAMENTO. INCLUSÃO DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO EM DECORRÊNCIA DE DÉBITOS DO PLANO CANCELADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Tese do Autor

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com indenização por danos materiais e morais, alegando a autora que a) possuía plano de prestação de serviços junto à ré, que abrangia telefonia, internet e TV por assinatura; b) recebeu proposta de um preposto da requerida de pacote de serviços melhores e com menor preço, em julho de 2019; c) solicitou o novo plano e o cancelamento do plano antigo, porém continuou recebendo cobrança de ambos os planos; d) por isso, recebeu informação do preposto para pagar apenas as faturas do plano novo, e que após o decurso de três meses começou a receber cobrança acerca das faturas em aberto do antigo plano; e) entrou em contato com a requerida, ocasião em que fora informada que o preposto que vendeu o novo plano não informou o cancelamento do plano antigo; f) o plano só fora cancelado em outubro de 2019, ocasião em que solicitou a correção do equívoco e o cancelamento das três faturas do plano antigo; g) teve seu nome negativado em razão de tais débitos referentes ao antigo plano. Dessa forma, requer a declaração de inexistência dos débitos cobrados, bem como indenização por danos morais.

Em sede de contrarrazões de recurso inominado (id 833829), pugna pela rejeição do recurso e manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Tese da Requerida Telefônica Brasil S/A (VIVO)

Em sede de recurso inominado (id 833827), sustenta a ausência de ato ilícito ou cobrança indevida, já que o contrato estava em vigor e os serviços sendo fornecidos, não havendo qualquer falha na prestação dos serviços. Por fim, alega a inexistência dos danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (id 833823) dispôs que:

“Ante o exposto, julgo:

a) PROCEDENTE o pedido para declarar a inexistência do débito refente às faturas de agosto, setembro e outubro de 2019, no valor de R$ 1.432,92 (hum mil, quatrocentos e trinta e dois reais e noventa e dois centavos);

b) PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para confirmar a antecipação de tutela anteriormente deferida e condenar a requerida a pagar, em favor da requerente, a quantia de R$8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, devidamente atualizada a partir desta data e acrescida de juros de 1% ao mês, desde a citação.

A despeito do dispositivo, após o trânsito em julgado, oficie-se ao SPC e SERASA para que seja procedida a baixa definitiva da restrição negativa ao nome da autora em relação ao apontamento discutido nos autos”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença guerreada, uma vez que a requerida não logrou êxito no ônus que sobre si recai, bem como observo que a demandada não se empenhou em solucionar a contento a situação da requerente, obedecendo ao que prescrevem as normas consumeristas.

Em síntese, trata-se de relação de consumo, em que a parte requerente sofreu os reflexos lesivos da total desorganização da ré, que, mediante solicitação de cancelamento do plano antigo e migração para um novo pacote de serviços, passou a cobrar pelos dois planos simultaneamente, de modo que a autora vinha quitando o plano novo e o plano antigo acreditando estar cancelado ainda gerava débitos em seu nome, o que em razão da falta de pagamento das faturas do plano antigo motivou a inclusão da autora no cadastro negativo de proteção ao crédito (id 833476) referente a dívida de R$ 1.432,92.

De plano, infere-se que a parte autora mantinha um contrato de prestação de serviços com a requerida, todavia, ao solicitar o cancelamento dos serviços do pacote antigo em Junho/2019, não teve seu pedido atendido, conforme se extrai das conversas (id 833477), continuando o serviço a ser cobrado nas faturas seguintes.

Ato contínuo, o demandado não acostou aos autos protocolo de atendimento do dia de solicitação do cancelamento do serviço, restando inconteste que o cancelamento se operou em Junho/2019. Isto é, verifica-se patente desorganização da requerida quanto ao procedimento de cancelamento, uma vez que tendo a autora solicitado o encerramento do serviço, as faturas continuaram a serem cobradas nos meses seguintes gerando débitos em aberto em nome da autora.

Deveria a requerida agir com o máximo de cautela ao realizar suas cobranças a fim de evitar problemas futuros, como o exemplo do caso em tela, uma vez que cabe a ela verificar de forma pormenorizada os contratos ativos e a existência de cancelamentos, antes de proceder a qualquer cobrança de seus clientes, sendo reconhecido o erro por parte do preposto da ré ao não realizar o cancelamento do plano antigo no momento da contratação do novo pacote de serviços.

Assim, no tocante a (in)existência da dívida, verifico incontroverso a ilegalidade das cobranças lançadas em nome da promovente no valor total de R$ 1.432,92 (hum mil, quatrocentos e trinta e dois reais e noventa e dois centavos) referente às faturas de Agosto, Setembro e Outubro de 2019, oriundos do contrato antigo já cancelado.

O dano moral, em casos como o presente, ocorre de forma patente, uma vez que um problema como este, que é de fácil solução, faz o consumidor se sentir, por vezes impotente diante do descaso da requerida, a qual, por evidente desorganização, não busca solucioná-lo, precisando a requerente buscar a tutela jurisdicional.

Ademais, restou comprovada a inclusão da requerente nos órgãos de proteção ao crédito em razão do contrato que havia sido solicitado o cancelamento desde Junho/2019, circunstância que, por si só, representa uma mácula ao bom nome e situação creditícia do consumidor, passível de reparação pecuniária, à luz dos art. 5º, V e X, da CR/88, c/c arts. 186 e 927 do CC/02.

Presentes o ato ilícito e o dano, bem como o nexo causal, já que um decorre do outro, tem-se que, o que se verifica é a responsabilidade civil com base na teoria objetiva, independentemente da existência de culpa, com base no art. 14 do CDC.

Assim sendo, não há que se falar na necessidade da requerente em provar a culpa da requerida ou a extensão do sofrimento por ele experimentado. Basta que reste provado nos autos que houve a conduta lesiva por parte daquela.

Sobre o valor da reparação, em tema de responsabilidade civil por danos extrapatrimoniais, tem prevalecido a teoria da natureza satisfatório-punitiva. A sanção deve buscar a sua dupla finalidade: retributiva e preventiva. Justamente por isso, a quantificação deve ser fundada, principalmente, na capacidade econômica do ofensor, de modo a efetivamente gravar-lhe o patrimônio pelo ilícito praticado e inibi-lo de repetir o comportamento antissocial, bem como prevenir a prática da conduta lesiva. De outra parte, a jurisprudência recomenda a análise da condição social da vítima, da gravidade, natureza e repercussão da ofensa, da culpa do ofensor e da contribuição da vítima ao evento, à mensuração do dano e de sua reparação.

Considerando que a quantia a ser fixada representará alívio ao autor pela angústia vivida e exercerá para a ré, função punitiva e preventiva de atos similares, considerando, em especial, a oferta de valores a título de acordo, escopo maior deste juizado, entendo por razoável REDUZIR o valor arbitrado da indenização por dano moral, em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), suficiente e condizente com as peculiaridades do caso.

Quanto ao fator de correção monetária e juros incidentes sobre o valor arbitrado à título de danos morais, filio-me à tese defendida nesta Turma Recursal, pela qual a atualização é realizada com correção monetária e os juros de mora, este último segundo o índice da Corregedoria local, tendo como termo a quo a data do arbitramento (Súmula 362, STJ).

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, reformando parcialmente a r. sentença guerreada, para reduzir o valor arbitrado à título de danos morais para a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com correção monetária e juros de mora pelo índice da Corregedoria local, ambos desde o arbitramento (súmula 362, STJ), mantendo-se incólume a sentença vergastada nos demais pontos, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Sem condenação de custas e honorários advocatícios, ante o provimento do Recurso Inominado.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juíza Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.